Tribunal: TJMT
Processo: 1015864-10.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015864-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LETICIA BORTOLINI TAQUES - CPF: 011.338.440-81 (ADVOGADO), REINALDO AUGUSTO USINAGEM - CNPJ: 07.236.035/0001-73 (AGRAVANTE), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (AGRAVADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES - CPF: 028.363.241-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS EM RAZÃO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – INDEFERIMENTO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RODOVIA COM PEDAGIO – CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA RECONHECIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 6º, VIII, DO CDC – INEXISTÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E DE HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA – PESSOA JURÍDICA ATUANTE NO RAMO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não é automática, ficando condicionada à presença de um dos requisitos alternativos: a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor.

2. Não se verifica a verossimilhança das alegações quando o autor não apresenta elementos probatórios mínimos que suportem sua versão dos fatos, especialmente quando a própria narrativa inclui a interferência de terceiro que contribuiu para a dinâmica do acidente.

3. O autor, pessoa jurídica que atua no ramo de transporte rodoviário de cargas, não se enquadra no conceito de hipossuficiência técnica, possuindo conhecimentos específicos do setor e condições adequadas para produzir as provas necessárias à demonstração de seu direito.

4. A regra geral do art. 373 do CPC atribui ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, somente se justificando a distribuição dinâmica do ônus probatório (art. 373, §1º, CPC) quando demonstrada impossibilidade ou dificuldade excessiva na produção da prova, circunstância não evidenciada no caso concreto.

5. Decisão mantida. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
REINALDO AUGUSTO USINAGEM
em face da decisão saneadora proferida na
Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais nº 1003436-34.2022.8.11.0086, da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT
, movida em face de
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A,
que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova em favor do autor, ora agravante (ID. 190622249 dos autos principais).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que: (i) a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que estão presentes os requisitos autorizadores da inversão do ônus da prova previstos no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor; (ii) as provas documentais já colacionadas aos autos, incluindo o Boletim de Acidente de Trânsito, os registros fotográficos e a própria declaração da concessionária, comprovam a existência de buracos na pista, o que torna verossímil a alegação de nexo causal entre o estado da rodovia e o acidente ocorrido; (iii) existe hipossuficiência técnica, uma vez que a concessionária tem melhores condições de comprovar as condições da pista no momento do acidente, bem como as manutenções realizadas no local; (iv) o tombamento do veículo decorreu diretamente do estouro do pneu causado pelos buracos existentes na pista, não havendo que se falar em culpa exclusiva de terceiro.

Sob tais argumentos, requer seja dado provimento ao recurso.

Ausente qualquer pedido de liminar ou antecipação da tutela recursal, o presente recurso de agravo de instrumento foi recebido em seu natural efeito - ID 287461389.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso – ID nº 292741895.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Consoante se extrai dos autos,
REINALDO AUGUSTO USINAGEM
ajuizou a
Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais
em face de
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A
,
em razão de acidente de trânsito ocorrido no dia 03 de março de 2022, por volta das 20h40, na BR-163, km 532 (trecho sob concessão da Rota do Oeste), no município de Nova Mutum/MT.

Conforme narrado na petição inicial, o autor é proprietário de um conjunto de transporte rodoviário, composto pelo caminhão-trator IVECOSTRALISHD 490S42T, ano 2008/2009, placa HTPOB95, e do semirreboque SR RANDON, ano 2010/2011, placa HTS1E61. Na data do acidente, o motorista da empresa autora trafegava pela rodovia quando, ao se aproximar de outro caminhão que realizava ultrapassagem pela faixa contínua em sentido contrário e com luz alta, precisou realizar manobra evasiva para evitar colisão frontal.

Durante a manobra, segundo alega o autor, o veículo se deparou com diversos buracos na pista e no acostamento, o que teria ocasionado o estouro do pneu do caminhão. Este fato, por sua vez, resultou na perda de controle direcional do veículo, que saiu da pista e colidiu contra a defensa metálica (guard rail), sofrendo diversas avarias.

O acidente foi atendido por equipes da própria concessionária, conforme declaração emitida pela Rota do Oeste e anexada ao processo. O motorista recebeu atendimento da unidade de resgate, mas recusou encaminhamento hospitalar por não ter sofrido lesões.

Como consequência do sinistro, o autor alega ter sofrido prejuízos materiais no valor de R$ 41.083,85 (quarenta e um mil, oitenta e três reais e oitenta e cinco centavos), referentes aos reparos necessários ao veículo, incluindo substituição de peças e serviços de funilaria e pintura. Adicionalmente, sustenta ter sofrido lucros cessantes no montante de R$ 35.428,96 (trinta e cinco mil, quatrocentos e vinte e oito reais e noventa e seis centavos), correspondentes ao período em que o veículo ficou paralisado para conserto (de 03/03/2022 a 23/05/2022), totalizando 56 dias úteis sem gerar rendimentos.

O autor relata também que tentou solucionar a questão administrativamente, tendo apresentado requerimento de ressarcimento junto à concessionária, o qual foi indeferido sob a alegação de que não haveria nexo causal entre o acidente e qualquer ação ou omissão da empresa, considerando que o trecho havia passado por manutenção dias antes e que a principal causa do acidente teria sido a ultrapassagem irregular do outro veículo.

Diante do indeferimento administrativo, a empresa Reinaldo Augusto Usinagem ME ajuizou a presente ação, pleiteando a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais, este último no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), totalizando um pedido de R$ 91.512,81 (noventa e um mil, quinhentos e doze reais e oitenta e um centavos).

A ação foi fundamentada na responsabilidade objetiva da concessionária, com base no art. 37, §6º, da Constituição Federal, e nos artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, argumentando-se que a falta de manutenção adequada da rodovia, com a presença de buracos, seria a causa determinante do acidente.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal exclusivamente à questão da inversão do ônus da prova em favor do agravante, indeferida pelo juízo de primeiro grau na decisão saneadora.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o juízo de origem reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, bem como a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público. Tais aspectos não foram objeto de impugnação e, portanto, não integram a matéria devolvida a este Tribunal.

A questão central diz respeito à possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor, conforme previsto no art. 6º, VIII, do CDC, que estabelece como direito básico do consumidor:

"a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência."

Como se depreende do dispositivo legal transcrito, a inversão do ônus da prova não constitui direito absoluto do consumidor nem se opera de forma automática. Trata-se de faculdade conferida ao magistrado, a ser exercida mediante criteriosa análise da presença de um dos requisitos alternativos: (i) verossimilhança das alegações ou (ii) hipossuficiência do consumidor.

Neste sentido, transcrevo a fundamentação da decisão agravada:

"Nessa toada, entendo que não demonstrado nos autos a hipossuficiência do requerente na relação de consumo, bem como ausência de demonstração da verossimilhança do alegado, segundo as regras ordinárias de experiência, motivo pelo qual indefiro o pedido de inversão do ônus da prova, mantendo-se a produção das provas na forma do artigo 373 do Código de Processo Civil."

Analisando detidamente o caso concreto, constata-se

que a decisão não merece reforma.

Isto porque, quanto à verossimilhança das alegações, embora existam nos autos registros fotográficos do local do acidente e relatórios de atendimento da própria concessionária, os elementos probatórios disponíveis não são suficientes para estabelecer, de forma inequívoca, o nexo causal entre possíveis irregularidades na pista e o acidente ocorrido.

Há nos autos documentos que comprovam a ocorrência do acidente e os danos ao veículo, mas a questão controversa - se o estado de conservação da pista foi fator determinante para o sinistro - demanda uma instrução probatória mais aprofundada, não sendo possível, neste momento processual, presumir tal relação causal apenas com base nos elementos atualmente disponíveis.

Ademais, a própria narrativa do agravante indica a interferência de um terceiro - um caminhão que trafegava na contramão, com faróis altos, realizando ultrapassagem irregular - como fator que contribuiu significativamente para a dinâmica do acidente, o que torna ainda mais complexa a determinação precisa das causas do sinistro e fragiliza a evidência de nexo causal direto entre eventuais defeitos na pista e os danos sofridos.

No que tange à hipossuficiência, cumpre ressaltar que esta não se limita ao aspecto econômico, abrangendo também a dificuldade técnica de produção da prova. No caso em apreço, o agravante é pessoa jurídica que atua no ramo de transporte rodoviário de cargas, possuindo conhecimento especializado sobre o setor, além de recursos técnicos e operacionais compatíveis com sua atividade empresarial.

A jurisprudência deste Tribunal tem reiteradamente afirmado que a inversão do ônus da prova não deve ser deferida quando a parte possui condições adequadas de produzir as provas necessárias à demonstração de seu direito:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – INDEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – RELAÇÃO DE CONSUMO – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA – NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, a inversão do ônus da prova não é automática e apenas será deferida quando o juiz reconhecer verossimilhança a alegação do consumidor ou quando for ele hipossuficiente para a produção da prova. Se a parte não demonstra a hipossuficiência técnica, é de rigor o indeferimento da inversão do ônus da prova." (TJ-MT 10163413820228110000 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 28/09/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/10/2022).

Vale ressaltar que o Código de Processo Civil de 2015 trouxe a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no art. 373, §1º, segundo a qual o juiz poderá, diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo probatório ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, atribuir o ônus da prova de modo diverso.

Contudo, mesmo sob essa perspectiva, não se vislumbra no caso concreto situação excepcional que justifique o afastamento da regra geral estabelecida no caput do art. 373 do CPC, segundo a qual incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito. O agravante não demonstrou qualquer impossibilidade ou dificuldade excessiva para a produção das provas necessárias à demonstração do nexo causal entre o alegado estado da rodovia e o acidente sofrido.

Por fim, cumpre destacar que a decisão agravada não afastou a responsabilidade objetiva da concessionária, reconhecendo expressamente a aplicabilidade do CDC e fixando como ponto controvertido a ser apurado na instrução processual a "
comprovação do defeito no serviço"
. O indeferimento da inversão do ônus da prova não impede o agravante de produzir todas as provas permitidas em direito para demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, cabendo ao juízo de primeiro grau valorá-las adequadamente por ocasião da sentença.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025